Tribunal: STF
Processo: RE 1384910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. TEMA RG Nº 210: NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário no qual Companhia Panamenha de Aviacion S.A. aponta violação ao art. 178 da Constituição da República. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, afirmou a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pelo que deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais (e-doc. 14).



    2. O recorrido, nas contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação mediante acórdão assim ementado:



    “Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação de reparação de danos Improcedência - Cancelamento de voo “Overbooking” - Abusividade - Falha na prestação de serviço configurada. Demandante que faz jus à indenização por danos morais, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador. Quantificação. Montante que deve ser fixado com discricionariedade pelo julgador, não podendo acolher importe estimado pelo demandante - Ação que deve ser julgada procedente - Inversão dos ônus da sucumbência que se impõe Recurso provido.” (e-doc. 12).



    4. No julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, concluiu, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, que as normas internacionais sobre responsabilidade decorrente do transporte aéreo internacional de passageiros não prevalecem em relação aos danos morais. Confiram a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” 



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017).



    5. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate ocorrido por ocasião do julgamento do precedente acima indicado, no particular:



     “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...



     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”



    6. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, com ementa de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    7. A matéria ora em julgamento foi expressamente tratada. Confiram o teor do voto da Relatora:



    “2. Como afirmado na decisão agravada, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



     3. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 



    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



     ‘O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.



     Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. (…) 



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, ‘a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’ (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). (…)



     O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.”



     



    8. Em conclusão, a jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de que a Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais, enquanto que ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional aplicar-se-á o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.



    9. Cito, em reforço, os recentes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Em demandas nas quais se pleiteie o pagamento de indenização por danos morais, permanecem aplicáveis todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas concernentes ao prazo prescricional para o ajuizamento da correspondente ação. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.310.570-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.347.728-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 15/09/2022).



    10. Desse modo, verifica-se que a decisão do Colegiado a quo está de acordo com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator